Tribunal: TJDFT
Processo: 0710930-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS PEDIDOS APÓS O SANEAMENTO DO PROCESSO. MODIFICAÇÃO DE VALORES JÀ APONTADOS. FALTA DE CORRESPONDÊNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É vedado modificar o pedido e a causa de pedir sem o consentimento do réu após o saneamento do processo, conforme o inciso II do artigo 329 do CPC. Assim, após a citação, a parte autora poderá aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, desde que obtenha o consentimento do réu e até o saneamento do processo, situação que não ocorreu nos autos. Prejudicado o pedido de inclusão de valores devidos a título de aluguel.
2. No caso concreto, ao juntar a planilha de débitos incluindo os meses de janeiro e fevereiro/2021, a autora modificou os valores anteriormente cobrados. Além de ter sido incluída após a etapa de saneamento do processo, as quantias alteradas na planilha não coincidem com as faturas de pagamento constantes nos autos, razão pela qual estes valores devem ser desconsiderados para fins de condenação.
3. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Apelação interposta pela Autora parcialmente conhecida e não provida. Unânime.